Tribunal: TJES
Processo: 5000592-46.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-46.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RHAIANE DE JESUS TRESSMANN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000592-46.2024.8.08.0057
ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER S/A
RECORRIDA:
RHAYANE DE JESUS TRESSMAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO COMUM.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pelo autor visando à descaracterização de contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado, o que não ocorreu.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o vício do consentimento, de modo que declarou a conversão do contrato e condenou em danos morais.
3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão de crédito de forma consciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se o ônus da prova quanto ao uso do cartão deveria ser do autor ou da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.
6. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais, sem qualquer fatura anexa que demonstrasse o uso efetivo do cartão em uma de suas principais finalidades, a compra a crédito, no caso.
7. A ausência de provas sobre o repasse claro e preciso das informações, especialmente por ser um negócio com termos mais prejudiciais ao autor no que tange a encargos e juros, de forma que não há sentido de que o consumidor prefira uma contratação em tal modalidade, de modo que imperiosa a conversão nos termos desejados inicialmente pela parte consumidora, conforme determinado em ato sentencial, bem como justa a fixação de indenização por danos morais, uma vez que os descontos incidiram de forma diversa da pretendida, impactando diretamente em benefício previdenciário.

8. Compensação de valores depositados na conta da parte autora determinada em ato sentencial.

9. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)